Tribunal: TJDFT
Processo: 0746559-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0746559-96.2023.8.07.0001 APELANTE: GUILHERME MARTHO BIZESTRI, VIDA SILVESTRE LTDA APELADO: VIDA SILVESTRE LTDA, GUILHERME MARTHO BIZESTRI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de urgência formulado por Guilherme Martho Bizestri em que se requer a remoção de um cavalo que, supostamente, se encontra enfermo para o haras responsável pela venda do animal. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, visto a sentença ter julgado os pedidos autorais parcialmente procedentes. Salienta que a saúde do animal vem se deteriorando, pois não tem recebido os cuidados específicos e já teve elevados gastos com ele, não podendo mais assumir tal responsabilidade. Requer, portanto, a concessão de tutela de urgência para determinar que o haras remova o equino para as suas dependências ou para onde entender necessário. É o relatório. Decido. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de estrita delibação, não observo o preenchimento dos requisitos legais para a antecipação da tutela pleiteada pelo Apelante. Assinalo que o fato de o magistrado ter julgado parcialmente procedente o pedido inicial não implica que há probabilidade do direito alegado, pois, como consabido, o processo está pendente de discussão perante o Tribunal, haja vista ambas as partes terem apelado. Deve-se notar, ainda, que o objeto de debate da presente demanda é um cavalo, logo, visando o bem-estar do animal, revela-se prudente que fique, até o trânsito em julgado, no local onde se encontra. Por derradeiro, friso que, na origem, o magistrado facultou ao Apelante, caso seja imprescindível, entregar o equino antes do término do litígio, com ulterior ressarcimento. Confira-se: “Destaco que as despesas para a devolução do animal serão suportadas pela parte ré. Contudo, fica facultado ao autor promover as medidas necessárias para a entrega do animal na sede da ré, arcando com os custos da remoção, a serem ressarcidos nesses autos.” Ante o exposto, indefiro o que se requer. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para análise das Apelações. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora